Tribunal: TJES
Processo: 5000371-33.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000371-33.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DO CARMO ADELAIDE DA SILVA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000371-33.2024.8.08.0067

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
THEREZINHA DAS GRACAS ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. CONSUMIDOR AUSENTE.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR IN
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de de recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, na ação movida por THEREZINHA DAS GRACAS ALVES e outra, em face da sentença proferida pelo magistrado
a quo
(ID. 14261331), que resolveu a lide nos seguintes termos:
“No mérito, julgo procedentes os pedidos de Therezinha das Graças Alves para: (i) Declarar a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) tratado nestes autos e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes; (ii) Condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil. Juros de mora e correção monetária na forma do art. 406 do CC. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.”

Em suas razões recursais (ID. 14261489), a requerida suscita, preliminarmente, a incompetência do juizado especial cível para julgamento da lide, pois entende ser necessária a realização de perícia técnica. No mérito, sustenta que o procedimento de emissão do TOI foi regular e em conformidade com a Resolução 1.000/2021 da ANEEL, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade do termo e inexistência do débito dele decorrente. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais a serem indenizados. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e procedente o pedido contraposto. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID. 14261501), pela qual reforçou a alegação da irregularidade do TOI e da ocorrência de dano moral indenizável. Requer a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, haja vista que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar de incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir qualquer dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

O
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
da sentença recorrida.

Isto porque a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação (ID.
14261322
) anota expressamente que
a
consumidora
estava
ausente no momento da inspeção, não havendo que se falar em sua participação no procedimento
. Diante disso
, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Dessa forma, entendo que sequer se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Diante do exposto, não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não pode ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome d
a
autora nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia.

Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação.

São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.
No caso em tela, a requerida suspendeu o fornecimento de energia na instalação da autora, sendo que o serviço somente foi retomado quando a consumidora assinou um termo de confissão de dívida junto à requerida, com acordo de parcelamento do débito. Logo,
a situação vivenciada pela Recorrente é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

Neste sentido, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório fixado na r. sentença (R$ 10.000,00), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso. Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença, tão somente, para fixar a indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo o restante do julgado. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)